Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703205-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS CESAR DA CUNHA AGRAVADO: RICARDO LIMA ARAGAO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCOS CESAR DA CUNHA, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de RICARDO LIMA ARAGAO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 111851058 dos autos de origem): “Custas pagas. À Secretaria para que retire a anotação de gratuidade de justiça em favor da parte autora. Há necessidade de emenda. Nos termos do art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Assim, analisando a petição inicial de emenda, os cálculos e o contrato objeto da presente ação não há como identificar, de plano, a certeza, a liquidez e a exigibilidade da dívida perseguida pelo exequente. A petição inicial notícia que a parte executada não cumpriu a parte da obrigação pactuada, deixando de pagar o valor de R$ 150.000,00 referente compra e venda de cessão de direitos. Acontece que, analisando os autos, verifico que existe um contrato de compra e venda acostado ao ID 110385625, celebrado em 26/02/2021, e um acordo acostado ao ID 110385637, mais recente, sem a participação da parte exequente, celebrado em 24/08/2021. Compulsando os autos, não verifico a existência de comprovantes de pagamento que comprovem que houve o pagamento das demais parcelas e que apenas o valor pleiteado é exigível. Também não existem provas robustas de sua liquidez e certeza, pois há fundadas dúvidas quanto a celebração de outro acordo entre as partes para o adimplemento do negócio jurídico. Assim, pelos motivos acima exposto verifica-se que o crédito aqui perseguido não preenche os requisitos necessários para a cobrança mediante ação executiva (art. 783 do CPC). Dessa forma, conclui-se que não há nos autos documentos que comportem o entendimento de constituir o autor crédito existente, líquido, certo e exigível, uma vez que para a averiguação dos fatos, haverá necessidade de dilação probatória, procedimento inadmissível pelo rito da execução. Por tal razão, a via eleita pelo autor se mostra inadequada, de modo que, CONCEDO o prazo de 15 dias para que o demandante promova a conversão do feito para a ação cabível mediante procedimento comum, sob pena de indeferimento da inicial. Na mesma oportunidade deverá o autor instruir o feito com todos os documentos hábeis a demonstrar a veracidade de suas alegações, promovendo, inclusive todas as retificações da petição inicial e planilhas, sob pena de preclusão (art. 434 do CPC). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante MARCOS CESAR DA CUNHA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32411331). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é título executivo extrajudicial. Assevera que a petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como argumenta que “o terreno total de 5.360m2 e que fora avaliado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil) pertencia ao casal MARCOS CÉSAR DA CUNHA, ora exequente, e VANESSA DE FÁTIMA ROCHA MARZOLA, que através de acordo amigável reconheceram e dissolveram a união estável havida entre ambos, e partilharam os direitos reais que recaíam sobre o imóvel objeto da lide na proporção de 60% (sessenta por cento) da área do terreno do imóvel para o autor MARCOS, e 40% (quarenta por cento) da área do terreno para a ex-esposa VANESSA (cópia da petição inicial, sentença e certidão de trânsito em julgado anexado aos autos).” Diz que a execução de origem é relativa ao contrato formulado com a parte agravada de 60% do terreno, no valor de R$ 1.600.000,00, sendo que o restante do terreno (40%) pertencente à sua ex-esposa também foi negociado com a parte agravada. Aponta que “no tocante aos pagamentos realizados, assevera-se que o agravado realizava ora pagamento em mãos, ora transferências bancárias através de contas de titularidade de terceiros, ora transferências de sua conta bancária, mas sempre confirmava o pagamento com o agravante.” Informa que “o executado já pagou R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), restando inadimplente do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme narrado na inicial.” Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar o prosseguimento do feito executivo, sem a necessidade conversão da demanda em ação sob o rito do procedimento comum. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada. Preparo efetuado (ID no 32411339). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Dispõem os artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” “Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.” A certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A liquidez é entendida quando aponta o objeto da obrigação, podendo-se determinar o valor devido. Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. Esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EM QUE RESTOU FIXADA A BASE DE CÁLCULO PARA A TAXA DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 783 e 784, VIII, estabelecem que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício devem ser documentalmente provadas para constituírem título executivo extrajudicial e que este, por sua vez, deve ser dotado de três características essenciais, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade. 2. O título executivo é certo quando não deixa dúvida alguma a respeito da sua validade, sendo possível identificar os sujeitos, a natureza jurídica da relação e o objeto do direito; líquido quando aponta o objeto da obrigação, podendo-se determinar o valor devido; e exigível quando o seu cumprimento não dependa de termo ou condição, nem esteja sujeito a outras limitações. 3. No caso em apreço, a Ação de Execução foi instruída com a Convenção de Condomínio, que estabelece regra geral para a fixação da quantia devida, sem, contudo, apresentar a ata da assembleia condominial que estabeleceu o valor base das cotas condominiais, ordinárias ou extraordinárias. 3.1. A Convenção Condominial e as atas assembleares não instituem especificamente as contribuições condominiais, não consagram todas as bases para o cálculo do valor devido por cada condômino, além de não vislumbrarem a forma de rateio das despesas, fatos que não permitem alcançar o valor exato do débito. 3.2. Tal circunstância demonstra a impossibilidade de aferir a liquidez e certeza dos documentos apresentados pelo exequente, além de sua inabilidade de se constituir em título executivo extrajudicial nos moldes estabelecidos pelo Código de Processo Civil, fator que obsta o prosseguimento da execução. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1393792, 07020222620218070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) No caso, percebe-se que o título executivo extrajudicial é certo, líquido e exigível (ID no 110385625 – págs. 25/26 dos autos de origem). Certo pelo fato de identificar os sujeitos e o objeto do Instrumento Particular de Compra e Venda, quais sejam, Marcos Cesar da Cunha, cedente, e Ricardo Lima Aragão, cessionário, objeto lote de terreno de no 11, chácara 11, Arniqueiras-DF, com área total de 3.500,00 m2. Líquido em razão da existência de saldo residual da última parcela do negócio jurídico (Cláusula Segunda do Instrumento Particular de Compra e Venda). Exigível, pois o contrato não depende de nenhuma condição ou termo para a sua eficácia. Ademais, o fato de a parte exequente não promover a juntada aos autos dos comprovantes de pagamento das demais parcelas não afasta a liquidez do título executivo, pois somente limita o valor exequendo. Demonstrada a presença dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o deferimento da tutela de urgência. Desse modo, por verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, DEFIRO a tutela antecipada recursal, determinando o prosseguimento do feito executivo, afastando a necessidade de conversão do feito em procedimento comum. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2022 16:13:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora